Tribunal: TCU
Processo: 015.498/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8331/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de interesse da sra. Nair Mercado Quintão e fazer a determinação que se segue: 1. Processo TC- Processo 015.498/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: José Valério de Freitas (XXX.090.882-XX); Maria Eunice de Oliveira (XXX.888.079-XX); Maria Furtado da Silva (XXX.182.012-XX); Maria de Nazaré da Silva (XXX.729.092-XX); Nair Mercado Quintão (XXX.214.232-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que examine a legalidade do duplo vínculo laboral (União e Estado de Rondônia) dos srs. José Valério de Freitas, Maria Eunice de Oliveira, Maria Furtado da Silva e Maria de Nazaré da Silva, a exemplo dos elementos juntados à peça 12.